Tribunal: TJES
Processo: 5001425-74.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Transação; Troca ou Permuta; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001425-74.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UDEMILSON PIMENTEL

APELADO: CARLOS ALEXANDRE BARTH

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – OMISSÃO NA APRECIAÇÃO – DEFERIMENTO TÁCITO – NEGÓCIO JURÍDICO RESCINDIDO POR INADIMPLEMENTO – BOA-FÉ OBJETIVA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Se, apesar de haver requerimento expresso para concessão da assistência judiciária gratuita, o magistrado não o aprecia, presume-se que o benefício foi concedido.

2.
Quanto à necessidade de anulação da sentença por ser omissa, cabe rememorar que "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024). Tese rejeitada.

3.
A cláusula contratual que prevê a irrescindibilidade do negócio jurídico não impede a resolução do contrato quando caracterizado inadimplemento, nos termos do art. 475 do Código Civil.

4.
Comprovado que o bem objeto do contrato de permuta inicialmente firmado entre as partes pertencia a terceiro e encontrava-se em situação de venda, resta configurado o rompimento da boa-fé objetiva e o inadimplemento contratual, impondo-se o retorno das partes
ao status quo ante.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001425-74.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UDEMILSON PIMENTEL

APELADO: CARLOS ALEXANDRE BARTH

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UDEMILSON PIMENTEL
em face da r. sentença de id. 10146842 integrada por decisão de id. 10146850, que, nos autos da
ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada por
CARLOS ALEXANDRE BARTH
, julgou procedente o pedido inicial.

Nas razões recursais (id. 10146853), aduz a parte apelante, em síntese, que:
i)
não foi apreciado em primeiro grau o pedido de assistência judiciária gratuita pelo apelado, pelo que requer o cancelamento da distribuição;
ii)
a sentença deve ser anulada porquanto omissa; subsidiariamente,
iii)
o negócio jurídico é irrescindível, conforme previsto em cláusula contratual, devendo ser mantido hígido, pelo que o autor não faz jus à indenização.

Contrarrazões apresentadas em id. 10146855 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001425-74.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UDEMILSON PIMENTEL

APELADO: CARLOS ALEXANDRE BARTH

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UDEMILSON PIMENTEL
em face da r. sentença de id. 10146842 integrada por decisão de id. 10146850, que, nos autos de
ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada por
CARLOS ALEXANDRE BARTH
, julgou procedente o pedido inicial.

Nas razões recursais (id. 10146853), aduz a parte apelante, em síntese, que:
i)
não foi apreciado em primeiro grau o pedido de assistência judiciária gratuita pelo apelado, pelo que requer o cancelamento da distribuição;
ii)
a sentença deve ser anulada porquanto omissa; subsidiariamente,
iii)
o negócio jurídico é irrescindível, conforme previsto em cláusula contratual, devendo ser mantido hígido, pelo que o autor não faz jus à indenização.

Contrarrazões apresentadas em id. 10146855 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, como se sabe, a declaração de pobreza apresentada por pessoa física para fins de obtenção de assistência judiciária gratuita tem presunção de veracidade, conforme previsto no artigo 99, § 3º do CPC, de modo que somente pode ser afastada por uma decisão judicial devidamente fundamentada.

Assim, como já decidido por este e. TJES, se, apesar de haver requerimento expresso para concessão da assistência judiciária gratuita, o magistrado não o aprecia, presume-se que o benefício foi concedido, como é o caso dos autos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DEFERIMENTO TÁCITO – OMISSÃO DO §3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
1.
Caso concreto em que a parte autora pugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita no ajuizamento da ação, bem como juntou declaração de hipossuficiência e demais documentos. Todavia, durante o trâmite processual, o magistrado a quo manteve-se inerte sobre o pedido. 2. Na esteira do entendimento do c. STJ, a declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção de veracidade (artigo 4º da Lei 1.060/50), podendo ser afastada tão somente por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desprestigiem a dita declaração. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor.
3. Sendo assim,
a ausência de manifestação expressa e fundamentada pelo juízo a quo quanto ao pedido, implica no deferimento tácito do benefício de assistência judiciária gratuita
formulado pela apelante e consequentemente a suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. Recurso provido.
(TJES; Apelação Cível 0001484-06.2020.8.08.0049; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Fernanda Correa Martins; Julgado em: 19/09/2024)

Por esta razão, rejeito o pedido de cancelamento da distribuição.

Na sequência, passa-se à análise do mérito e, para tanto, necessário realizar um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Da inicial, extrai-se que
CARLOS ALEXANDRE BARTH,
ora apelado firmou um Contrato Particular de Permuta e Cessão de Direitos com
UDEMILSON PIMENTEL,
ora apelante, cujo objeto consistia na permuta de um lote de terra urbano (de nº 01, medindo 250,00m2, encravado em uma área maior medindo esta 3.030,00m2, situado no lugar denominado Caminho da Penha, Distrito da sede, Município de Comarca de Santa Teresa/ES, devidamente descrita na Matrícula 1/4515 de ordem do livro 02, do CRI da Comarca de Santa Teresa/ES), com uma caminhonete Amarok, cor prata, VW, ano/modelo 2013, placa OVI5H85, sendo ambos os bens (lote e carro) avaliados em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) cada.

Aduz que após formalização da permuta e entrega dos bens pelas partes, em 07 de outubro de 2019, o Autor/Apelado realizou uma nova permuta e cessão de direitos com a pessoa de Romildo da Costa Oliveira, e na ocasião repassou o imóvel adquirido do Réu/Apelante para a pessoa de Romildo da Costa Oliveira.

Relata, ainda, que também repassou, por meio de de negócio, o bem que recebeu da permuta que realizou com Romildo da Costa Oliveira, qual seja, um veículo Siena, na COR Branca, placa PPR 0A29, Renavan 01103156907, ano/modelo 2016/2017.

Entretanto, o Autor/Apelado foi surpreendido pela abordagem do Sr. Romildo da Costa Oliveira, aduzindo que o lote por ele recebido em permuta pertencia a outra pessoa conhecida como “Brandão”. Assim, entrou em contato com o Réu/Apelante para esclarecer os fatos, ocasião em que foi informado que precisava fazer contato com quem havia adquirido o imóvel, ou seja, a pessoa do Sr. Eduador Sather Lima, pois somente ele poderia esclarecer se o imóvel já havia sido vendido para terceiros (Brandão).

O Réu/Apelante trouxe a informação de que o Sr. Eduador Sather possuía no local ao todo 04 (quatro) lotes, não podendo precisar se o imóvel que negociou com ele tratava-se efetivamente do lote 01 (um), já que negociou o referido imóvel com a pessoa de Brandão. Contudo, o Autor/Apelado poderia escolher qualquer outro imóvel dos outros 03 (três), pois um deles pertence ao Réu/Apelante. Porém, o lote 01 (um) é o de maior valor econômico, sendo esta a única razão para o Autor/Apelado ter estabelecido negócio com o Réu/Apelante. Lado outro, o próprio Eduador Sather deixou claro que todos os lotes (quatro lotes) já foram negociados, e não sabe dizer qual lote foi com quem, de modo que existem quatros proprietários e quatro lotes, sendo que quem vendeu não sabe precisar qual o local de cada lote e a quem vendeu.

Assim, no que diz respeito às teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas.

Apesar das alegações do Réu/Apelante quanto à necessidade de anulação da sentença por ser omissa, cabe rememorar que
"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
." (AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

E, ainda:

[...] V -
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de

decidir, de modo que o fato de não haver expressa abordagem de cada alegação não indica, por si só, omissão ou contradição no acórdão.
Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RHC n. 161.337/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

Nesta linha, não comporta anulação a sentença impugnada, porquanto devidamente fundamentada no sentido de ter sido rompida a boa-fé do Autor/Apelado e ter sido identificado o vício no negócio jurídico a ensejar o retorno das partes ao
status quo ante
.

Superada a questão da anulação, o Réu/Apelante sustenta que a Cláusula Décima e a Cláusula Décima Primeira do contrato indicam que o negócio firmado é "irrescindível" e que o Autor/Apelado teria ciência da condição do imóvel quando da sua assinatura.

Todavia, a despeito disso, cabe rememorar o art. 475 do Código Civil:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Na espécie, Autor/Apelado logrou comprovar que foi surpreendido com a informação de que o imóvel pertencia a terceiro e, ainda, que teria sido colocado à venda, fatos que inclusive ensejaram o distrato com o sr. Romildo (id. 10146469).

Não é razoável acolher a tese de que o contratante foi desidioso e que deve prevalecer a impossibilidade de rescindir o contrato como quer fazer crer o Apelante, tendo em vista que as provas dos autos demonstram, na verdade, que ocorreu o inadimplemento, diante da situação de venda do imóvel objeto do contrato entre as partes, o que foi comprovado suficientemente no acervo probatório constituído.

Deste modo, na linha da compreensão do d. Juízo de primeiro grau, o Réu/Apelante deve arcar com os ônus do seu inadimplemento, retornando as partes ao
status quo ante,
devendo, pois, ser mantida em sua integralidade a sentença impugnada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.